Tribunal: TJSP
Processo: 0000388-50.2016.8.26.0095
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0000388-50.2016.8.26.0095, da Comarca de Brotas, em que é apelante VAGNER ROBERTO DA
SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso para reduzir a pena a oito
(8) meses de reclusão e seis (6) dias/multa; substituir a pena privativa de liberdade pelo pagamento
de dez (10) dias/multa, cada diária no mínimo legal, e em consequência, reconhecer a prescrição
da pretensão punitiva e declarar extinta a punibilidade do Apelante. v.u.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Apelação Criminal no 0000388-50.2016.8.26.0095 - Voto no 40205
Apelação Criminal no 0000388-50.2016.8.26.0095.
Apelante: Vagner Roberto da Silva.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Controle no 0000388-50.2016 1a Vara da Comarca de Brotas.
Voto no 40.205 - Relator.
O Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Brotas
condenou Vagner Roberto da Silva a cumprir pena de um (1) ano de reclusão (no
regime inicial aberto) e a pagar dez (10) dias/multa, por infração ao artigo 155,
“caput”, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma
restritiva de direito, consistentes em prestação pecuniária no valor de um (1) salário
mínimo destinado à vítima.
Irresignado, o réu recorre em busca de absolvição,
invocando a insuficiência probatória, pois a sentença se baseou exclusivamente na
confissão, que ficou isolada nos autos. Subsidiariamente pretende o reconhecimento
da figura do arrependimento posterior, com reflexos na pena.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça, em parecer da lavra do douto PLiNIO A. B. GENTIL, opinou pelo
provimento parcial, sugerindo a redução da pena.
É o relatório.
Narra a denúncia que no dai 13 de dezembro de 2015,
por volta das 05:20 horas, no pátio do Auto Posto Santo Antônio, localizado na
Avenida Mário Pinotti, Centro, cidade de Brotas, o Apelante subtraiu para si uma
carteira contendo documentos, a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Apelação Criminal no 0000388-50.2016.8.26.0095 - Voto no 40205
um pen drive e um carregador automotivo para celular, bens pertencentes à vítima
Vinicius Sterzk Di Iório.
Prossegue a peça vestibular afirmando que a vítima foi
até o Auto Posto na companhia de Rafael dos Santos, estacionou seu veículo
Hyundai/Veloster no pátio do estabelecimento, com os vidros abertos, e adentrou a
loja de conveniência, permanecendo por poucos minutos. O réu se aproveitou do
descuido e ausência da vítima e subtraiu os bens descritos.
A materialidade delitiva está consubstanciada no boletim
de ocorrência (fls. 05/07), auto de entrega (fls. 12), no auto de avaliação (fls. 24) e
na prova oral.
Interrogado na fase policial, o réu confessou os fatos.
Afirmou que estava no posto de gasolina com uns amigos e havia feito uso de álcool
e drogas. Avistou o carro parado no pátio do posto com os vidros abertos, abriu a
porta do motorista e furtou uma carteira (fls. 16/17).
Tornou a confessar a subtração em juízo, negando, no
entanto, que tenha furtado o pen drive e nem o carregador de celular. Se arrependeu
dos fatos e dias depois devolveu à vítima a quantia de R$ 1.550,00 (mil, quinhentos
e cinquenta reais) que havia subtraído (mídia audiovisual).
A confissão encontrou respaldo na prova produzida em
contraditório.
A vítima declarou em solo policial que na data dos fatos
foi até o Auto Posto Santo Antônio, estacionou seu carro e se dirigiu à loja de
conveniência. Deixou os vidros do veículo abertos e quando retornou deu falta de
sua carteira (que continha a quantia de R$ 1.500,00 em espécie), um pen drive e o
carregador de celular (fls. 14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Apelação Criminal no 0000388-50.2016.8.26.0095 - Voto no 40205
Em juízo acrescentou que o réu foi encontrado por conta
das câmeras de monitoramento do posto. O réu ressarciu quase todo o seu prejuízo,
mas não sabe precisar quanto faltou; “ele foi certo, me pagou para tirar até os
documentos de novo” (mídia audiovisual)
Satisfatoriamente
comprovadas
a
autoria
e
a
materialidade da imputação, bem assim a presença do "animus furandi" a animar a
conduta do Apelante, deve ser mantida a condenação.
A pena foi aplicada no mínimo legal, mas deve ser
reconhecida a figura do arrependimento posterior, prevista no artigo 16, do Código
Penal, pois o Apelante reparou quase que integralmente o dano que causou, antes do
recebimento da denúncia. Inobstante, como a vítima não recuperou alguns dos
pertences subtraídos, a pena é reduzida de 1/3, concretizando-se em oito (8) meses
de reclusão e seis (6) dias/multa.
Como não se pode aceitar que as coisas subtraídas sejam
de pequeno valor (somente a quantia em dinheiro era superior a um salário mínimo,
fora os bens não recuperados), não se pode cogitar do reconhecimento do furto
privilegiado.
Por fim, considerando que o Apelante satisfaz as
exigências do art. 44, § 2o, do Código Penal, e tendo em conta a confissão
espontânea, o arrependimento e a reparação do dano, ainda que parcial, a privação
de liberdade é substituída por multa, que se estipula no mínimo legal dez (10)
dias/multa, cada diária no mínimo legal,
E substituída a privação de liberdade por sanção
pecuniária apenas, é caso de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
5
Apelação Criminal no 0000388-50.2016.8.26.0095 - Voto no 40205
multa prescreve em dois anos e o biênio foi superado entre as datas do recebimento
da denúncia (07/12/2016
fls. 34) e a publicação da sentença condenatória
(04/02/2019
de acordo com pesquisa no andamento processual do site
www.tjsp.jus.br).
Ante o exposto, pelo meu voto dá-se provimento
parcial ao recurso para reduzir a pena a oito (8) meses de reclusão e seis (6)
dias/multa; substituir a pena privativa de liberdade pelo pagamento de dez (10)
dias/multa, cada diária no mínimo legal, e em consequência, reconhecer a prescrição
da pretensão punitiva e declarar extinta a punibilidade do Apelante.
FRANCISCO ORLANDO
Relator